Tribunal: STF
Processo: HC 232101
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra a seguinte decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça:  



    “Conforme relatado alhures (e-STJ fl. 44):



    ‘Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LUIZ CARLOS ALVARES LOPES, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Consta dos autos que o paciente foi definitivamente condenado às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 12 dias-multa, por infração ao art. 339, caput, do Código Penal [Prevaricação]’.



    O impetrante reclama do regime inicial fixado.



    Requer, liminarmente, a expedição de contramandado de prisão.



    O pleito liminar foi indeferido.



    Informações prestadas.



    Manifestação ministerial pelo não conhecimento do writ.



    É, em síntese, o relatório.



    Decido.



    No caso dos autos, em que pese à fixação da pena em quantum inferior a 4 anos, o acórdão impugnado negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a decisão de primeiro grau que estabeleceu o regime inicial semiaberto para resgate da pena imposta ao paciente, à base da seguinte fundamentação (e-STJ fl. 28):



    ‘Eis que, no caso em tela, o réu não apresenta circunstâncias judiciais favoráveis, pois o mesmo detém condenação anterior, demonstrando, assim, descaso para com a justiça pátria, não assimilando nada da terapêutica criminal, optando por perpetuar a atividade criminosa’.



    Assim, a determinação do regime inicial como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2º, do Código Penal, é faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.



    [...]



    Fica patente, portanto, que o regime semiaberto é o único que se mostra apto para atingir a função preventiva da pena de inibir a prática de novas ações delituosas’. Com efeito, tal fundamento – reincidência do réu – justifica o regime mais gravoso, de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, in verbis: [...].



    Ante o exposto, denego a ordem.” (documento eletrônico 6, grifei)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “Ante ao exposto, requer a esta corte a concessão da medida liminarmente, pois presente os seus requisitos, reformando-se o acórdão a quo, para estabelecer o regime aberto para o cumprimento da pena de 02 anos e 06 meses imposta, pois é o mais compatível com conduta e com a sanção que foi imposta ao paciente, em homenagem ao princípio da individualização da pena. Por ser medida de direito e de justiça.” (documento eletrônico 1, p. 5)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Como visto, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de setembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator